Tribunal: TCU
Processo: 033.573/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por José Barros Sobrinho contra o Acórdão 2785/2019 - TCU  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por José Barros Sobrinho contra o Acórdão 2785/2019-TCU-Segunda Câmara , o qual manteve a decisão do Acórdão 3771/2017-TCU-Segunda Câmara , que julgou suas contas irregulares, aplicando-lhe multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.